Tribunal: TJES
Processo: 0008339-19.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008339
-
19
.201
5
.8.08.00
35

EMBARGANTE
:
T
EREZINHA FARIAS DE SOUZA

EMBARGADO
:
BANCO ITA
Ú
LEASING S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É ilegal
a manutenção do nome da embargante nos cadastros de proteção ao crédito, porquanto a inclusão do nome dela somente ocorreu pela suposta inadimplência, a qual restou considerada inexistente, ante o reconhecimento da
ausência
da relação contratual entre ela e o banco embargante,
daí porque deve ser suprida a omissão
.

2
.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008339-19.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEREZINHA FARIAS DE SOUZA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008339
-
19
.201
5
.8.08.00
35

EMBARGANTE
:
T
EREZINHA FARIAS DE SOUZA

EMBARGADO
:
BANCO ITA
Ú
LEASING S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É ilegal
a manutenção do nome da embargante nos cadastros de proteção ao crédito, porquanto a inclusão do nome dela somente ocorreu pela suposta inadimplência, a qual restou considerada inexistente, ante o reconhecimento da
ausência
da relação contratual entre ela e o banco embargante,
daí porque deve ser suprida a omissão
.

2
.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, de de 2023.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008339
-
19
.201
5
.8.08.00
35

EMBARGANTE
:
T
EREZINHA FARIAS DE SOUZA

EMBARGADO
:
BANCO ITA
Ú
LEASING S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração

o
posto por
TEREZINHA FARIAS DE SOUZA
contra o acórdão id. 5730609, inclusive para fins de prequestionamento
,
que
à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
manejado
contra
o

BANCO ITA
Ú
LEASING S. A.

Em suas razões
(
id. 5891302
)
a
embargante

aduz a existência do vício de omissão, ante a não apreciação
do pedido de
retirada do
seu
nome d
os cadastros restritivos do
SPC e SERASA.

De início,
a
pesar do falecimento da embargante
e da não indicação de sucessores aptos a dar prosseguimento ao feito
,
vejo que,
por tratar
o objeto deste recurso
de
direito
personalíssimo
e considerando que o
possível
acolhimento dos embargos não é capaz de gerar prejuízo à recorrente, não vejo motivos para
impedir
o seu imediato julgamento,
o que passo a fazer
.

Dito isso,
insta
frisar
que
os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
a omissão enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ante
a argumentação trazida pel
a
embargante, ao analisar
os documentos apresentados,
a
questão devolvida
por ela
e o acórdão recorrido
,
possível concluir
pelo acolhimento dos
aclaratórios
.

No presente caso, verifico que no julgamento da apelação cível restou constatada “
a inexistência de provas capazes de conduzir à certeza de que a apelante firmou o contrato como avalista, motivo pelo qual merece reforma a sentença nesta parte, a fim de
reconhecer a inexistência de relação contratual entre as partes
” (id. 5575313).

Sob esse enfoque, vislumbra-se

a
ilegalidade
d
a manutenção do nome da embargante nos cadastros de proteção ao crédito, porquanto
tal
inclusão somente
se deu em razão da
suposta inadimplência, a qual restou inexistente, ante o reconhecimento da
ausência de
relação contratual entre ela e o banco embarga
do
.

Portanto
,
entendo que
merece provimento o recurso,
vez que foi
suficientemente demonstrado nos autos
a
ausência
da relação contratual, com a consequente ilegalidade na manutenção do nome da embargante no SPC e SERASA.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do
CPC
.

Pelo exposto
,
conheço do
Embargos de Declaração

e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
conferir
efeitos infringentes e
determinar a retirada
do nome da embargante dos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão dia 07/02/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões